Tribunal: TJDFT
Processo: 0714780-32.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. REVELIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA N. 1.076/STJ. POSSIBILIDADE. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. CARÁTER ORIENTADOR NÃO VINCULANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu o julgamento do Tema 1.076 da sistemática dos recursos repetitivos, fixando as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
2. Na hipótese, embora haja condenação, os 10% incidentes a esse título representam o ínfimo valor mensurável de R$ 133,00 a título de honorários de sucumbência, e o proveito econômico obtido pelo autor é inestimável, revelando-se cabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais.
3. 4. A aplicação dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados, previsto no § 8o-A do CPC, não possui caráter cogente, e o arbitramento deve se pautar às especificidades do caso concreto. Precedentes.
4. De todo incongruente que a condenação em honorários corresponda a valor superior ao próprio débito impugnado. Causa perplexidade que feitos dessa natureza tramitem na Justiça comum, quando deveriam ser propostos nos Juizados Especiais Cíveis, conforme os princípios orientadores elencados no artigo 2o da Lei n.o 9.099/1995, quais sejam, oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.